Tribunal: TJMT
Processo: 1017267-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017267-53.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DOUGLAS RANIERI MILANESI - CPF: 015.411.221-60 (EMBARGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ORLANDO ANTONIO BARCELLA - CPF: 290.835.320-20 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), LUCIANO PICOLOTO - CPF: 018.064.209-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON ELIAS JUNIOR - CPF: 356.330.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROCAMP COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 05.920.656/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017267-53.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ORLANDO ANTONIO BARCELLA

EMBARGADO: DOUGLAS RANIERI MILANESI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
OMISSÃO CONFIGURADA – SANEAMENTO NECESSÁRIO - VÍCIO SANADO - JULGAMENTO INALTERADO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser sanada em Embargos de Declaração a omissão constatada, ainda que sem alterar o resultado do julgamento.

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica será resolvido por decisão interlocutória, a qual é recorrível por Agravo de Instrumento (caput do art. 136 c/c art. 1.015, IV do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017267-53.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ORLANDO ANTONIO BARCELLA

EMBARGADO: DOUGLAS RANIERI MILANESI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu
provimento ao Recurso para julgar improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com relação ao agravante, excluindo-o do polo passivo do Cumprimento de Sentença no 0002896-39.2011.8.11.0037.

O embargante diz que houve omissão com relação a preliminar suscitada em contraminuta de erro grosseiro na interposição de Agravo de Instrumento no lugar da Apelação da decisão que acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Aduz que “
há que ser agregado efeito infringente aos embargos declaratórios para que, sanada a omissão, haja modificação do r. acordão, a fim de que seja acolhida a preliminar de inadequação da via eleita e consequentemente o não conhecimento do Recurso interposto pelo ora embargado, uma vez que o Código de Processo Civil prevê a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento apenas contra decisão interlocutória, que não é o caso dos autos, haja vista o pronunciamento do Juízo de Primeiro Grau por meio de sentença, colocando fim ao incidente autônomo de desconsideração da personalidade jurídica.”

Pede o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017267-53.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ORLANDO ANTONIO BARCELLA

EMBARGADO: DOUGLAS RANIERI MILANESI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante suscitou em preliminar na contraminuta a inadequação da via eleita utilizada pelo ora embargado ao recorrer da decisão que acolheu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica via Agravo de Instrumento, pois entende que se trata de sentença, atacável por Apelação.

A preliminar não foi analisada no acórdão,
situação que será sanada nestes Embargos.

A resposta à arguição do embargante está na leitura do caput do art. 136 e do inciso IV do art. 1.015 do CPC:

Art. 136
.
Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por
decisão interlocutória.

Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
:

IV -

incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

Como visto, o embargado utilizou o Recurso adequado, não se falando em erro grosseiro, motivo pelo qual a preliminar será rejeitada.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração apenas para sanar a omissão, o que não altera o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021